Tribunal: TJMT
Processo: 1012101-89.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012101-89.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO NUNES SANTOS - CPF: 079.245.181-34 (RECORRIDO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITAR INATIVO. LIMITAÇÃO AO TETO DO RGPS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela autarquia Mato Grosso Previdência – MTPREV contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença que limitou a incidência da contribuição previdenciária dos proventos do servidor militar inativo apenas sobre a parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, com restituição dos valores indevidamente descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto ao reconhecimento do déficit atuarial do RPPS estadual; (
ii
) verificar se houve omissão quanto à aplicação da Lei Complementar Estadual n.o 712/2021; (
iii
) aferir se há obscuridade na referência à Ação Cível Originária n.o 3396/DF, do Supremo Tribunal Federal; e (
iv
) determinar se houve omissão ou contradição na fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função restrita, prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, e destinam-se apenas a sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Não há omissão quanto ao alegado déficit atuarial do RPPS/MT, pois o acórdão embargado analisou a matéria e concluiu pela ausência de prova técnica robusta, imputando aos réus o ônus de demonstrar o fato impeditivo do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC. A juntada posterior de documentos preexistentes é vedada em razão da preclusão processual.

Inexiste omissão relativa à aplicação da LC Estadual n.o 712/2021, uma vez que a remuneração do servidor não alcança a faixa de incidência da alíquota progressiva de 14%, tornando a discussão irrelevante ao deslinde da causa. O julgador não é obrigado a rebater argumento sem influência sobre o resultado do julgamento.

Não se constata obscuridade na aplicação do precedente do STF na ACO 3396/DF, pois o acórdão distinguiu adequadamente a competência dos Estados para fixar alíquotas previdenciárias, sem lhes reconhecer poder para ampliar a base de cálculo em afronta à Constituição Federal, art. 40, § 18.

Também não há vício na fixação dos honorários advocatícios, pois, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, aplica-se a regra específica do art. 55 da Lei n.o 9.099/95, que autoriza a fixação de honorários entre 10% e 20% do valor da condenação, ainda que ilíquida, afastando a incidência subsidiária do art. 85, § 4o, II, do CPC.

Todas as alegações dos embargantes refletem mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2.
A ausência de prova do déficit atuarial do RPPS estadual inviabiliza a incidência da contribuição previdenciária sobre proventos que não excedem o teto do RGPS.
3.
A Lei Complementar Estadual n.o 712/2021 não altera o resultado da demanda quando a remuneração do militar inativo não atinge a faixa de progressividade prevista.
4.
A fixação de honorários em percentual sobre o valor da condenação, ainda que ilíquida, é compatível com o microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 40, § 18, e 149, § 1o-A; CPC,
arts
. 1.022, 373, II, 374, I, e 435; Lei n.o 9.099/95, art. 55; Lei n.o 12.153/2009; LC/MT n.o 202/2004; LC/MT n.o 654/2020; LC/MT n.o 712/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO n.o 3396/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 17.12.2021.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos (ID 321477858) pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV em face do v. Acórdão lavrado sob o ID 320100360, que, em sessão de julgamento realizada entre os dias 02 e 06 de outubro de 2025 (ID 320059435), à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelos ora embargantes, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que os condenara a limitar o desconto da contribuição previdenciária sobre os proventos do embargado à parcela que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS, bem como a restituir os valores indevidamente recolhidos.

Em suas razões recursais, os embargantes sustentam a existência de vícios no julgado, os quais demandariam saneamento pela via dos
aclaratórios
, com a atribuição de efeitos infringentes. Argumentam, em síntese:

a) Omissão quanto à notoriedade do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso (RPPS/MT), o qual, por ser fato notório, independeria de prova, nos termos do art. 374, I, do Código de Processo Civil. Para corroborar tal alegação, anexam a Ata da 32a Reunião Ordinária do Conselho da Previdência (ID 321477859) e o Decreto Orçamentário n.o 216/2025 (ID 321477860);

b) Omissão quanto à aplicação da Lei Complementar Estadual n.o 712/2021, que teria alterado a Lei Complementar n.o 202/2004 para instituir um regime previdenciário específico e progressivo para os militares estaduais, o qual não teria sido apreciado pelo Colegiado;

c) Obscuridade na menção à Ação Cível Originária 3396/DF, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, ao defenderem que o acórdão atribuiu ao referido precedente um alcance restritivo que dele não se extrai, comprometendo a clareza do raciocínio jurídico adotado;

d) Omissão e Contradição na fixação dos honorários advocatícios, uma vez que, tratando-se de condenação ilíquida, a verba sucumbencial deveria ser definida apenas na fase de liquidação de sentença, em conformidade com o disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais que especificam.

Regularmente intimado por meio do despacho de ID 322426873, o embargado apresentou suas contrarrazões sob o ID 323802367, defendendo a inexistência de quaisquer vícios no acórdão e asseverando que os embargos possuem nítido caráter de rediscussão do mérito da causa, o que seria vedado na via eleita. Sustenta, ademais, a preclusão da juntada dos documentos apresentados pelos embargantes e reitera a correção dos fundamentos do julgado. A tempestividade das contrarrazões foi devidamente certificada (ID 323851385).

A tempestividade dos presentes embargos foi certificada sob o ID 322382870.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Submete-se a este Colegiado a análise dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência – MTPREV. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, em especial a tempestividade, conheço do recurso. No mérito, contudo, entendo que as razões invocadas não merecem prosperar, constituindo, em sua essência, manifesto e indevido inconformismo com o resultado do julgamento, com vistas a obter, por via oblíqua e inadequada, a rediscussão de matéria já exaurida por esta Turma Recursal.

De proêmio, impende sublinhar a natureza estrita e vinculada dos embargos de declaração, remédio processual cujo escopo, delineado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, restringe-se ao saneamento de obscuridade, à eliminação de contradição, à supressão de omissão sobre ponto ou questão a respeito da qual deveria o julgador ter-se pronunciado de ofício ou a requerimento, ou, ainda, à correção de erro material. Não se configuram, pois, como instrumento apto a promover o reexame do mérito da causa ou a ajustar o provimento jurisdicional ao particular entendimento da parte sucumbente. O acórdão embargado, identificado sob o ID 320100360, analisou de forma pormenorizada a controvérsia devolvida a esta instância, concluindo, com base na legislação constitucional e infraconstitucional aplicável, bem como na prova carreada aos autos, pela ilegalidade da base de cálculo da contribuição previdenciária imposta ao servidor militar inativo. Os fundamentos que nortearam tal decisão, expressos de maneira clara e coesa no voto condutor (ID 317888388), não padecem de qualquer dos vícios elencados na norma processual.

As teses articuladas pelos embargantes, a despeito do esforço argumentativo, não apontam para efetivos defeitos estruturais do julgado, mas sim para uma divergência de interpretação sobre o direito aplicável e sobre a valoração do conjunto probatório, matérias estas já devidamente enfrentadas e decididas por este órgão julgador. Passo, por conseguinte, a refutar, em tópicos, cada um dos pontos levantados.

I. Da Juntada Extemporânea de Documentos e da Pretensa Omissão quanto ao Déficit Atuarial

O primeiro argumento dos embargantes, e talvez o que mais patentemente revela a natureza infringente do recurso, reside na alegação de omissão quanto à notoriedade do déficit atuarial do RPPS/MT. Sustentam que tal fato, por ser notório, prescindiria de prova, nos termos do art. 374, I, do CPC, e anexam, na presente fase processual, a Ata da 32a Reunião do Conselho da Previdência (ID 321477859) e o Decreto Orçamentário no 216/2025 (ID 321477860) com o fito de demonstrá-lo. A tese é manifestamente improcedente e beira a litigância de má-fé processual.

Primeiramente, a matéria concernente ao ônus probatório foi um dos pilares da decisão embargada. O voto condutor (ID 317888388) foi explícito ao consignar que “não há nos autos qualquer comprovação técnica do alegado déficit atuarial que justificaria a aplicação do art. 2o, §5o, da LCE 654/2020”. Com efeito, a cobrança de contribuição previdenciária de inativos sobre a parcela dos proventos que não excede o teto do RGPS é medida excepcionalíssima, autorizada pelo art. 149, § 1o-A, da Constituição Federal, apenas “quando houver déficit atuarial”. A existência desse déficit, portanto, constitui fato impeditivo do direito do autor à não incidência da contribuição sobre a integralidade de seus proventos. Como tal, a prova de sua existência era ônus exclusivo da parte ré, ora embargante, nos exatos termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Os embargantes, contudo, quedaram-se inertes durante toda a fase de conhecimento. Não apresentaram na contestação (ID 310717352), nem mesmo em sede de Recurso Inominado (ID 310717357), qualquer elemento probatório robusto, como um laudo atuarial contemporâneo, auditado e submetido ao contraditório, que pudesse dar lastro à sua alegação. A tentativa de suprir essa lacuna probatória somente agora, em sede de embargos de declaração, por meio da juntada de documentos que já existiam e eram de pleno conhecimento do ente estatal meses antes do julgamento do recurso, configura flagrante preclusão. Os documentos de
IDs
321477859 e 321477860, datados de abril e maio de 2025, não se enquadram na categoria de "documentos novos" de que trata o artigo 435 do CPC, pois não se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou a contrapor outros que foram produzidos nos autos. A sua apresentação tardia revela uma inaceitável tentativa de reabrir a instrução probatória em um momento processual completamente inadequado para tanto.

O acórdão não foi omisso; ao contrário, decidiu com base no acervo probatório que lhe foi apresentado a tempo e modo. A ausência de prova do déficit não foi um ponto ignorado, mas sim um fundamento central para o desprovimento do recurso. A omissão que autoriza os embargos é a do julgado, não a da parte em seu dever processual de provar suas alegações. O que os embargantes pretendem é que esta Turma Recursal, agora,
analise
provas que não foram submetidas ao crivo do contraditório no momento oportuno, em uma clara tentativa de rediscutir o mérito da decisão que lhes foi desfavorável. Tal proceder é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

II. Da Inexistência de Omissão quanto ao Regime da Lei Complementar n.o 712/2021

Prosseguem os embargantes para alegar omissão do julgado por não ter analisado o regime previdenciário específico dos militares, supostamente instituído pela Lei Complementar n.o 712/2021, que teria acrescentado o inciso V ao artigo 2o da Lei Complementar n.o 202/2004. Segundo os recorrentes, tal dispositivo estabeleceria um sistema de alíquotas progressivas que deveria ter sido aplicado ao caso.

Mais uma vez, a pretensão recursal não se sustenta e apenas reforça o intuito de rediscussão do mérito. Uma análise, ainda que superficial, da norma invocada pelos próprios embargantes e do contexto fático dos autos revela que a sua consideração explícita no acórdão não teria o condão de alterar em absolutamente nada o resultado do julgamento. Com efeito, o inciso V do artigo 2o da LC n.o 202/2004, com a redação dada pela LC n.o 712/2021, estabelece uma alíquota de 10,5% para remuneração de até R$ 9.000,00 e, conforme o § 12 do mesmo artigo, a alíquota de 14% incidirá “somente sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais)”.

Analisando a ficha financeira do autor, ora embargado, juntada aos autos sob o ID 310716896, verifica-se de forma inequívoca que sua remuneração mensal bruta é consistentemente inferior ao patamar de R$ 9.000,00. A título exemplificativo, em janeiro de 2025, seus proventos totalizaram R$ 7.129,28 (pág. 196); em janeiro de 2024, R$ 6.800,80 (pág. 179); e em janeiro de 2023, R$ 6.500,48 (pág. 185). Diante desse quadro fático, mesmo que se aplicasse a legislação invocada pelos embargantes, a alíquota de 14% sequer poderia ser cogitada, pois a remuneração do servidor não atinge a faixa de incidência prevista na norma. A discussão sobre a aplicabilidade da LC n.o 712/2021, portanto, mostra-se totalmente
inócua
para o deslinde da causa.

Não há, pois, omissão a ser sanada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mormente quando a análise de um deles em nada influenciaria o
resultado final
da demanda. A alegação dos embargantes configura-se, na realidade, como um
artifício retórico para tentar reabrir o debate sobre a base de cálculo da contribuição, matéria já exaustivamente decidida pelo Colegiado.

III. Da Ausência de Obscuridade na Aplicação da ACO 3396/STF

Apontam os embargantes, outrossim, a existência de obscuridade no acórdão ao mencionar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Cível Originária 3396/DF. Alegam que o julgado atribuiu ao referido precedente um alcance diverso daquele efetivamente proferido pela Suprema Corte.

A tese não se sustenta. A obscuridade que vicia uma decisão judicial é aquela que torna o seu texto ininteligível, dúbio ou de difícil compreensão, o que, decididamente, não ocorre na espécie. O voto condutor (ID 317888388) foi cristalino ao dispor: “O STF, na ACO 3396, reconheceu a competência dos estados para fixar alíquotas previdenciárias de militares, mas não para ampliar a base de cálculo além do que autoriza a Constituição Federal.” A clareza do excerto é solar.

O julgado não afirmou que a ACO 3396 proibiu a ampliação da base de cálculo. O que se fez foi uma distinção lógica e juridicamente correta: o precedente do STF versou sobre a competência legislativa para a fixação da alíquota (se da União ou dos Estados), pacificando a autonomia estadual nesse ponto. Contudo, tal autonomia não é absoluta e não confere aos Estados um salvo-conduto para desrespeitar outros preceitos constitucionais, como aquele que delimita a base de incidência da contribuição dos inativos, insculpido no § 18 do artigo 40 da Constituição Federal. São matérias distintas, e o acórdão embargado soube perfeitamente diferenciá-las. A competência para legislar sobre a alíquota não se confunde com a permissão para legislar sobre a base de cálculo em desconformidade com a Carta Magna.

Inexiste, portanto, qualquer obscuridade. O que se revela é, mais uma vez, a tentativa dos embargantes de torcer o sentido do que foi decidido, criando um vício inexistente para forçar uma nova análise de mérito, o que, reitero, é incabível nesta seara recursal.

IV. Da Inexistência de Vício na Fixação dos Honorários Advocatícios

Por fim, os embargantes alegam omissão e contradição na condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ao argumento de que, por ser esta ilíquida, a definição da verba deveria ser postergada para a fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4o, II, do CPC.

O equívoco dos embargantes reside em desconsiderar a sistemática própria do microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regido precipuamente pela Lei n.o 9.099/95 e pela Lei n.o 12.153/2009. A aplicação do Código de Processo Civil é meramente subsidiária e não prevalece diante de regra específica em sentido contrário. E, no caso, há regra específica.

O artigo 55 da Lei n.o 9.099/95 é categórico ao dispor que, em segundo grau, “o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa”. A norma, inspirada pelos princípios da celeridade e da simplicidade que norteiam os Juizados, não faz qualquer ressalva quanto à liquidez da condenação. A praxe e a correta interpretação do dispositivo levam à conclusão de que o percentual deve ser fixado já no acórdão, ainda que o valor nominal correspondente venha a ser apurado apenas na fase de cumprimento de sentença.

Não há, pois, contradição entre a iliquidez da condenação e a fixação do percentual da verba honorária. Tampouco há omissão, uma vez que o acórdão aplicou a regra especial e prevalente do microssistema dos Juizados Especiais. A definição do valor monetário dos honorários é uma simples operação aritmética a ser realizada no momento oportuno, não havendo qualquer impedimento para a fixação, desde logo, do critério de seu cálculo. A irresignação dos embargantes, também neste ponto, traduz mero inconformismo com a sucumbência que lhes foi imposta.

Ante a manifesta ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão guerreado, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pela MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV e, no mérito, REJEITO-OS INTEGRALMENTE, para manter o v. Acórdão de ID 320100360 em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025